Tribunal: STF
Processo: HC 97828
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS 
   ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA A SER CUMPRIDA EM 
   REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA QUE ASSEGUROU AO PACIENTE O 
   DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA. 
1. No 
   julgamento do HC 84.078, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, 
   consignou a inconstitucionalidade da prisão cautelar embasada, 
   tão-somente, no exaurimento das vias recursais ordinárias. Na 
   oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção 
   penal ofende o direito à presunção de não-culpabilidade. Direito 
   individual que tem a sua força quebrantada numa única passagem da 
   Constituição Federal. Leia-se: "ninguém será preso senão em 
   flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
   autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
   militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso 
   LXI do art. 5º da Carta Magna).
2. Na concreta situação dos 
   autos, o desfundamentado decreto de prisão foi expedido em 
   recurso manejado exclusivamente pela defesa do paciente, nada 
   obstante a sentença condenatória assegurar a ele, paciente, o 
   direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da 
   condenação ao regime inicial semiaberto. 
3. Ordem concedida.